Tribunal: STJ
Processo: 1029427-24.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2373307 - SP(2023/0186547-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO LUIZ DOS REIS
ADVOGADA
: SOLANGE CANTINHO DE OLIVEIRA - SP264051
AGRAVADO
: VALERIA SAMPAIO DE SOUZA
ADVOGADA
: SARA ALVARENGA DE ARAUJO - SP318464
INTERES.
: JEFERSON LARA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por versar matéria constitucional, inexistência de ofensa aos arts. 11, 489
e 1.022 do CPC, ausência de demonstração de violação aos arts. 10, 344, 355, I,
369, 370, 373, 385, 435 e 436 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e
referência genérica a dispositivos legais.
2. A controvérsia decorre de ação indenizatória em que se alegou a condição de
“sócio de fachada” e a responsabilidade dos réus por valores de ação trabalhista.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de provas, à luz do
do CPC; (ii) saber se o julgamento
art. 369
antecipado do mérito, com fundamento no
I, do CPC, careceu de
art. 355,
motivação específica; (iii) saber se deveria ter sido aplicada a revelia do corréu,
nos termos do
do CPC; (iv) saber se foi negada indevidamente a
art. 344
oportunidade de depoimento pessoal dos recorridos, conforme o
§1o, do
art. 385,
CPC; (v) saber se houve indevida valoração e juntada de documentos, à luz dos
arts. 434 e 435 do CPC; (vi) saber se incumbia aos recorridos comprovar contrato
de locação, nos termos do
do CPC; (vii) saber se foi indeferida prova
art. 396
emprestada, nos termos do
do CPC; (viii) saber se a improcedência por
art. 372
falta de provas é compatível com o
I, do CPC; (ix) saber se houve
art. 487,
insuficiência na apreciação documental, à luz do
I e II, do CPC; e (x)
art. 443,
saber se houve omissão no acórdão e se incide o prequestionamento ficto dos arts.
1.022, II, e 1.025 do CPC.
Documento eletrônico VDA54040015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e6538a7-d43a-41f8-b9d6-8e55d5a2931f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, reputa
suficientes os elementos coligidos e indeferiu a dilação; a revisão demandaria
reexame fático, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. A presunção da revelia é relativa e não prevalece contra prova de retirada
societária anterior, sendo desnecessário o depoimento pessoal; a aferição da sua
utilidade também atrai a Súmula n. 7 do STJ.
8. A discussão sobre juntada e valoração de documentos e sobre ônus da prova da
locação é inócua diante do fundamento de mérito do
do CC; eventual
art. 1.032
revaloração probatória esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
9. O indeferimento de prova emprestada e a improcedência por falta de provas se
coadunam com o poder de direção do processo; a revisão é obstada pela Súmula n.
7 do STJ.
10. A alegada omissão foi afastada, não se configurando violação ao
do
art. 1.022
CPC nem prequestionamento ficto do
do CPC.
art. 1.025
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório e a revisão da necessidade de dilação probatória. 2. O
juiz, destinatário da prova, pode indeferir provas consideradas inúteis ou
protelatórias, nos termos do
do CPC. 3. A revelia gera presunção relativa e
art. 370
não subsiste diante de prova de retirada societária anterior, aplicando-se o art. 345,
IV, do CPC e o
do CC. 4. A alegada omissão não se configura,
art. 1.032
inexistindo violação ao
do CPC e, por conseguinte, não há
art. 1.022
prequestionamento ficto do
do CPC.”
art. 1.025
CPC, arts. 344, 345, IV, 355, I, 369, 370, 372,
Dispositivos relevantes citados:
385, §1o, 434, 435, 443, I e II, 487, I, 1.022, II, 1.025; CC, art. 1.032.
STJ, Súmula n. 7; STJ, agravo em recurso
Jurisprudência relevante citada:
especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.971.644/MS,
STJ, agravo em recurso especial n.
relator Ministro
29/9/2025;
2.975.332/SC,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, agravo regimental no
22/9/2025;
agravo em recurso especial n.
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira
61.792/RO,
Turma, julgado em
STJ, agravo interno no recurso especial n.
27/3/2012;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.838.049/MA,
STJ, agravo em recurso especial n.
relator Ministro
18/12/2023;
2.947.205/MS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54040015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e6538a7-d43a-41f8-b9d6-8e55d5a2931f

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e6538a7-d43a-41f8-b9d6-8e55d5a2931f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2373307 - SP (2023/0186547-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO LUIZ DOS REIS
ADVOGADA
: SOLANGE CANTINHO DE OLIVEIRA - SP264051
AGRAVADO
: VALERIA SAMPAIO DE SOUZA
ADVOGADA
: SARA ALVARENGA DE ARAUJO - SP318464
INTERES.
: JEFERSON LARA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
E
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por versar matéria constitucional, inexistência de ofensa aos arts. 11, 489 e
1.022 do CPC, ausência de demonstração de violação aos arts. 10, 344, 355, I, 369,
370, 373, 385, 435 e 436 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e referência
genérica a dispositivos legais.
2. A controvérsia decorre de ação indenizatória em que se alegou a condição de
“sócio de fachada” e a responsabilidade dos réus por valores de ação trabalhista.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de provas, à luz do
do CPC; (ii) saber se o julgamento
art. 369
antecipado do mérito, com fundamento no
I, do CPC, careceu de motivação
art. 355,
específica; (iii) saber se deveria ter sido aplicada a revelia do corréu, nos termos do
do CPC; (iv) saber se foi negada indevidamente a oportunidade de
art. 344
depoimento pessoal dos recorridos, conforme o
§1o, do CPC; (v) saber se
art. 385,
houve indevida valoração e juntada de documentos, à luz dos arts. 434 e 435 do
CPC; (vi) saber se incumbia aos recorridos comprovar contrato de locação, nos
termos do
do CPC; (vii) saber se foi indeferida prova emprestada, nos
art. 396
termos do
do CPC; (viii) saber se a improcedência por falta de provas é
art. 372
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

compatível com o
I, do CPC; (ix) saber se houve insuficiência na apreciação
art. 487,
documental, à luz do
I e II, do CPC; e (x) saber se houve omissão no
art. 443,
acórdão e se incide o prequestionamento ficto dos arts. 1.022, II, e 1.025 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, reputa
suficientes os elementos coligidos e indeferiu a dilação; a revisão demandaria
reexame fático, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. A presunção da revelia é relativa e não prevalece contra prova de retirada
societária anterior, sendo desnecessário o depoimento pessoal; a aferição da sua
utilidade também atrai a Súmula n. 7 do STJ.
8. A discussão sobre juntada e valoração de documentos e sobre ônus da prova da
locação é inócua diante do fundamento de mérito do
do CC; eventual
art. 1.032
revaloração probatória esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
9. O indeferimento de prova emprestada e a improcedência por falta de provas se
coadunam com o poder de direção do processo; a revisão é obstada pela Súmula n. 7
do STJ.
10. A alegada omissão foi afastada, não se configurando violação ao
do
art. 1.022
CPC nem prequestionamento ficto do
do CPC.
art. 1.025
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório e a revisão da necessidade de dilação probatória. 2. O
juiz, destinatário da prova, pode indeferir provas consideradas inúteis ou
protelatórias, nos termos do
do CPC. 3. A revelia gera presunção relativa e
art. 370
não subsiste diante de prova de retirada societária anterior, aplicando-se o art. 345,
IV, do CPC e o
do CC. 4. A alegada omissão não se configura, inexistindo
art. 1.032
violação ao
do CPC e, por conseguinte, não há prequestionamento ficto do
art. 1.022
do CPC.”
art. 1.025
CPC, arts. 344, 345, IV, 355, I, 369, 370, 372, 385,
Dispositivos relevantes citados:
§1o, 434, 435, 443, I e II, 487, I, 1.022, II, 1.025; CC, art. 1.032.
STJ, Súmula n. 7; STJ, agravo em recurso especial
Jurisprudência relevante citada:
n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025;
STJ, agravo em recurso especial n. 2.975.332/SC, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
STJ, agravo regimental no agravo em recurso
22/9/2025;
especial n. 61.792/RO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
STJ, agravo interno no recurso especial n. 1.838.049/MA, relator
27/3/2012;
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, agravo em
18/12/2023;
recurso especial n. 2.947.205/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 8/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO LUIZ DOS
REIS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na alegação
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

de violação a normas constitucionais fora da competência do STJ, na ofensa aos arts.
11, 489 e 1.022 do CPC não verificada, por não ter sido demonstrada a violação dos
arts. 10, 344, 355, I, 369, 370, 373, 385, 435 e 436 do CPC, pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ e por referência genérica a dispositivos legais (fls. 473-476).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 415):

EMENTA Ação indenizatória. Sócio de empresa que ajuizou ação sob o
argumento de que fora apenas como “sócio de fachada” ou “sócio laranja, sendo os
réus os verdadeiros titulares da empresa e que por isso haviam de arcar com valores
cobrados em ação trabalhista. Nulidade de sentença, em concreto, não verificada. Réus
que foram sócios da empresa anos antes do ajuizamento da ação trabalhista. Artigo
1.032 do Código Civil. Improcedência da ação que se empunha. Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
433):

EMENTA Embargos de declaração. Inocorrência dos vícios alegados pelo
recorrente. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 369 do CPC, porque assegura o direito de empregar todos os meios
legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, visto que houve
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção das provas
requeridas;
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

b) 355, I, do CPC, porquanto o julgamento antecipado careceu de
fundamentação específica sobre a desnecessidade de outras provas, visto que havia
requerimentos expressos de perícia grafotécnica, depoimento pessoal e prova
testemunhal;
c) 344 do CPC, porque a revelia do corréu Jeferson deveria ter sido
aplicada, visto que ele não contestou e as alegações do autor deveriam ser
presumidas verdadeiras;
d) 385, § 1o, do CPC, porquanto foi negada a oportunidade de depoimento
pessoal dos recorridos, visto que o autor o requereu desde a inicial e na réplica;
e) 434 e 435 do CPC, visto que a prova documental podia ser juntada até
antes do julgamento e a prova essencial de fls. 276 e 319 não foi devidamente
valorada;
f) 396 do CPC, porque incumbia aos recorridos comprovar eventual
contrato de locação do imóvel onde funcionou a empresa, visto que o autor alegou
ausência de locação;
g) 372 do CPC, porquanto foi postulada prova emprestada de outro
processo envolvendo os recorridos para demonstrar evolução patrimonial e vínculo
fático com a sociedade;
h) 487, I, do CPC, visto que a improcedência por falta de provas é
incompatível com o indeferimento da dilação probatória previamente requerida;
i) 443, I e II, do CPC, porque, embora se tenha invocado a suficiência de
documentos, não houve a devida apreciação da escritura e demais peças que indicam
o imóvel dos recorridos como sede da empresa sem onerosidade;
j) 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão incorreu em omissão ao não
enfrentar os pedidos de produção de prova e a prova documental sobre o imóvel, e,
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

ao final, 1.025 do CPC, c/c Súmula n. 356 do STF, visto que houve
prequestionamento ficto das matérias.
Requer o provimento do recurso para que seja afastado o julgamento
antecipado, anulado o acórdão recorrido e a sentença, com retorno dos autos à
origem para abertura da instrução probatória e apreciação das provas requeridas,
inclusive perícia grafotécnica, depoimento pessoal e prova testemunhal, bem como
para que se valorize a prova documental sobre o imóvel dos recorridos.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o reexame probatório é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ, sustenta a correção do julgamento antecipado à luz
dos arts. 355 e 370 do CPC, afirma que a responsabilidade civil foi afastada pelo
do Código Civil em razão da retirada societária em 2001 e requer o não
art. 1.032
recebimento e, se conhecido, o desprovimento do recurso especial, com majoração
dos honorários sucumbenciais (fls. 466-472).
É o relatório.
VOTO
I – Das violações aos arts. 369 e 355, I, do CPC
O agravante sustenta cerceamento de defesa (art. 369 do CPC) em razão
do julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC) sem a produção das provas
requeridas (perícia grafotécnica, depoimento pessoal e prova testemunhal), sendo
que o julgamento careceu de fundamentação sobre a desnecessidade de tais provas.
O Tribunal de origem manteve a improcedência por entender que o autor
/agravante não demonstrou o fato constitutivo de seu direito (a condição de "sócio de
fachada" para o período em que a dívida foi gerada), e que a responsabilidade dos
réus já havia cessado pelo decurso do prazo do
do CC.
art. 1.032
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

A conclusão do Tribunal foi, implicitamente, no sentido de que a prova
requerida seria inútil ou insuficiente para alterar o fundamento jurídico da
improcedência (a aplicação do
do CC).
art. 1.032
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há cerceamento de
defesa quando o julgador, destinatário da prova, entende que os elementos já
constantes nos autos são suficientes para o julgamento (art. 370 do CPC).
Para afastar a conclusão do Tribunal de que o feito estava maduro para
julgamento e de que as provas requeridas (grafotécnica, depoimento) eram
indispensáveis para comprovar o alegado "sócio de fachada" e o nexo causal com a
dívida trabalhista, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. Tal procedimento é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
LIMINAR DO PEDIDO. PRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
analisa de forma clara e fundamentada os pontos essenciais à controvérsia, ainda que
não adote a tese defendida pela parte recorrente. Precedentes do STJ.
2. Não se configura cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem, com
base nos elementos constantes nos autos, entende pela prescindibilidade de dilação
probatória, especialmente em hipóteses de julgamento liminar de improcedência do
pedido, nos termos do
II, do CPC.
art. 332,
Precedentes do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete ao juiz, como
destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, sendo livre para
indeferir aquelas que considere inúteis ou protelatórias, desde que devidamente
fundamentado.
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ,
incide a
aplicável tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
Súmula 83/STJ,
permissivo constitucional.
5. A análise da necessidade de produção de provas demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.971.644/MS,
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA
OFENSA
AO

DO

ACÓRDÃO
ESTADUAL

ART.
1.022

CPC/2015.
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não prospera a alegada ofensa ao
do
pois o acórdão
art. 1.022
CPC/2015,
estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre
para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial de que a
simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação
monitória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.975.332/SC,
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

II – Das violações aos arts. 344 e 385, § 1o, do CPC
O agravante sustenta que deveria ter sido aplicada a revelia ao corréu
Jeferson, que não contestou (art. 344 do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações do autor.
Argumenta ainda que foi negada a oportunidade de depoimento pessoal
dos recorridos (art. 385, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

Razão não assiste ao agravante.
A presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, é relativa (
) e não se aplica se as alegações do autor estiverem em contradição com
juris tantum
a prova constante dos autos (art. 345, IV, do CPC).
No caso, a improcedência se deu com base no documento de retirada
societária dos réus, fato que prevalece sobre a presunção relativa da revelia.
A decisão de indeferir o depoimento pessoal, quando o juiz entende que a
prova documental é suficiente, insere-se no poder discricionário do juiz (art. 370 do
CPC). A análise da indispensabilidade do depoimento pessoal para o deslinde da
controvérsia (em face do
do CC) atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.032
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JULGAMENTO PROFERIDO
SÚMULA 7/STJ.
SEM DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU, O QUAL NÃO POSTULOU PELA
PRODUÇÃO DESSA PROVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
INATACADO.
- A verificação das provas colhidas nas instâncias estaduais, as quais concluíram
pela procedência do pedido de reparação de danos morais e estéticos, implicaria
revolvimento do espectro probatório contido nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
- Não há que se falar em revaloração de provas por esta Corte quando o
convencimento dos órgãos de instâncias inferiores foi formado com base em detida
análise das provas carreadas aos autos, obedecendo às regras jurídicas na apreciação
do material cognitivo.
3.- Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele cabe decidir sobre o
necessário à formação do próprio convencimento. Desse modo, compete às instâncias
ordinárias exercer juízo acerca dos elementos probatórios acostados aos autos, cujo
reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
4.- O Tribunal de origem entendeu que o Apelante/Recorrente não postulou
oportunamente pelo seu depoimento pessoal, não podendo agora opor nulidade
processual em razão da inexistência de sua oitiva e prejuízo à sua defesa. Este
fundamento, entretanto, não foi enfrentado no Recurso Especial. A insurgência contra
o referido fundamento seria de rigor, ficando inviabilizado o trânsito do Recurso
Especial, incidindo a orientação da Súmula 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 61.792/RO,
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2012,
11/4/2012.

III – Das violações aos arts. 434, 435 e 396 do CPC
O agravante alega que a prova documental podia ser juntada até antes do
julgamento (arts. 434 e 435 do CPC) e a prova essencial de fls. 276 e 319 não foi
devidamente valorada.
Defende que incumbia aos recorridos comprovar eventual contrato de
locação do imóvel onde funcionou a empresa, pois o autor alegou ausência de
locação (art. 396 do CPC).
A alegação de que a prova documental (fls. 276 e 319) não foi
devidamente valorada e que as provas não foram suficientes para o julgamento é um
pedido de revaloração e reexame da prova, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
DE FATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE DE FATO. PROVA
ORAL E DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível,
em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração
da decisão surja como consequência necessária" (AgInt no AREsp 2.337.165/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2023,
DJe de
.
16/8/2023)
2. Nos termos do
do CC/2002, "Os sócios, nas relações entre si ou com
art. 987
terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os
terceiros podem prová-la de qualquer modo".
3. No caso concreto, é despicienda a discussão acerca da prescindibilidade da
prova escrita, uma vez que o eg. TJ-MA analisou todas as provas produzidas pelas
partes - documentais e testemunhais - para concluir que não foi comprovada a
existência de sociedade de fato entre a falecida e seus irmãos, mas apenas de relação
de prestação de serviços.
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

4. A pretensão de modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem,
acerca da ausência de comprovação da sociedade de fato, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.838.049/MA,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
)
20/12/2023.

Quanto ao ônus da prova da locação (art. 396 do CPC), o acórdão não se
baseou na locação, mas no
do CC (responsabilidade do sócio retirante).
art. 1.032
A inversão do ônus da prova de um fato periférico (locação), neste
momento, é inócua para afastar o fundamento principal da improcedência (o prazo do
do CC).
art. 1.032
IV – Das demais violações (arts. 372, 487, I, 443, I e II, 1.022, II, e
1.025 do CPC)
O agravante sustenta ainda a violação aos artigos 372, 487, I, 443, I e II,
1.022, II, e 1.025 do CPC.
Razão também não lhe assiste.
O indeferimento da prova emprestada (art. 372 do CPC) insere-se no poder
discricionário do juiz, vedado o reexame pela Súmula n. 7/STJ.
Já a improcedência por falta de provas (art. 487, I, do CPC) é compatível
com o indeferimento da dilação probatória, quando o juiz entende que a prova
faltante seria inútil ou inatingível. O fundamento é fático e atrai a Súmula n. 7/STJ.
Ainda, a conclusão sobre a suficiência ou não dos documentos e a
pertinência de outras provas também é vedada pela Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA AO MANDATO. CONTRATO
VERBAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

RENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O termo inicial do prazo quinquenal para cobrança dos honorários
advocatícios contratuais é a data da ciência do cliente acerca da renúncia do mandato
pelo advogado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção
probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou
que não seria necessária a produção de prova pericial para analisar a assinatura de
terceiro, que não faz parte do presente processo, acrescentando que foi admitida como
prova emprestada a perícia realizada em outro processo no qual comprovada a não
autenticidade da assinatura do advogado autor da presente demanda. Alterar as
conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula n. 7 do STJ.
3.Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.947.205/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

Por fim, a omissão no acórdão foi afastada no capítulo I, e não havendo
violação ao
não há que se falar em prequestionamento ficto do
art. 1.022,
art. 1.025.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52612579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:53
Código de Controle do Documento: 6ebb1354-1bc0-461a-bcd1-d74fced5bd1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.373.307 / SP
Número Registro: 2023/0186547-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10294272420208260002 1029427242020826000250000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO LUIZ DOS REIS
ADVOGADA
: SOLANGE CANTINHO DE OLIVEIRA - SP264051
AGRAVADO
: VALERIA SAMPAIO DE SOUZA
ADVOGADA
: SARA ALVARENGA DE ARAUJO - SP318464
INTERES.
: JEFERSON LARA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:41
Código de Controle do Documento: de1b614d-49bb-41af-b50d-d8493717a77d

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:41
Código de Controle do Documento: de1b614d-49bb-41af-b50d-d8493717a77d